Tribunal: STF
Processo: ARE 1437080
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. VINCULAÇÃO DOS ASSOCIADOS. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante o óbice da Súmula nº 735 deste Supremo Tribunal, que veda o conhecimento do apelo extremo interposto contra acórdão que examina provimento liminar ou cautelar.



    A parte embargante aponta obscuridade no julgado, ao articular direta a ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Insurge-se contra a aplicação da Súmula 735/STF. Afirma que 



    “Com efeito, observa-se da ementa do acórdão e também dos trechos extraídos do seu voto condutor, que o entendimento da 2ª Turma do TJDFT foi no sentido negar provimento ao pedido principal formulado pelo embargante no bojo daquele agravo de instrumento, pelos mesmos fundamentos da anterior decisão que havia indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, por aduzir que “O contrato juntado pelo causídico foi firmado com o SINDIRETA (ID45961038), portanto, não vincula os filiados, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais”. 



    Portanto, em que pese o entendimento firmado no r. decisum ora combatido, certo é que o presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que julgou o mérito do recurso, não havendo quaisquer razões para aplicação do óbice da Súmula 735/STF”. 



    Requer o acolhimento dos declaratórios e provimento do recurso extraordinário.



    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 1º, III e IV, 3º, I, e 8º, caput, I e III, da Lei Maior, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que indeferiu o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais, considerada a ausência de “autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais”. O acórdão está assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO PRECLUSA. EXCLUSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou a expedição das requisições de pequeno valor, observado o destaque dos honorários contratuais apenas dentro dos requisitórios de três exequentes (Manoel Gonçalves da Silva Neto, Maria da Paz do Nascimento e Maria Lucilene de Lima). 1.1. O agravante (M de Oliveira Advogados & Associados) impugna o indeferimento do destaque de honorários dentro dos requisitórios dos outros dois exequentes (Manoel Batista da Silva e Manoel Roldao da Silva). Alega que a dedução dos honorários contratuais encontra amparo no art. 22, §4°, Lei 8.906/94, e constitui direito do advogado. Afirma não constar dos autos qualquer prova de que os recorridos já pagaram a verba honorária. Pede o provimento do recurso, para “deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante”. 2. O feito de origem (0708915-10.2019.8.07.0018) refere-se a cumprimento individual de sentença proferida no mandado de segurança coletivo impetrado contra o SLU, objetivando a restituição de auxílio-alimentação aos servidores ocupantes do quadro de pessoal daquele órgão. 2.1. O agravante, que foi contratado pelo SINDIRETA/DF para impetrar referido writ, solicitou a dedução dos honorários advocatícios contratuais pactuados junto à entidade sindical, o que restou deferido em 02/10/2019. 2.2. Em seguida, aos 14/10/2020, o juízo de origem restringiu o destacamento de honorários dentro dos requisitórios de Manoel Gonçalves da Silva Neto, Maria da Paz do Nascimento e Maria Lucilene de Lima, excluindo, assim, os requisitórios de Manoel Batista da Silva e Manoel Roldao da Silva. 2.3. O agravante não apresentou qualquer recurso em face de referido provimento judicial. 2.4. Sobreveio, em 02/02/2021, a decisão ora agravada, que, dentre outras questões, determinou a expedição das requisições de pequeno valor, observado o destaque dos honorários contratuais. 2.5. Nesta sede, o agravante pretende que o abatimento dos honorários também atinja os requisitórios de Manoel Batista da Silva e Manoel Roldao da Silva. 3. A tese recursal não merece acolhimento diante da preclusão da matéria, tendo em vista que o agravante não impugnou a decisão que excluiu os requisitórios pertencentes aos agravados do decote anteriormente deferido. 3.1. Ou seja, o agravante, tendo conhecimento da aludida decisão, optou por manter-se inerte, deixando de interpor o recurso cabível no momento oportuno. 3.2. Desta forma, a questão está preclusa, o que impossibilita a sua rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 4. Precedente: “3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida.” (6ª Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe 13/09/2017). 5. Incabível o conhecimento do pedido formulado em contrarrazões para exclusão do agravante como terceiro interessado nos autos do cumprimento de sentença. 5.1. As contrarrazões visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo. 5.2. Ademais, tal questão sequer foi abordada pela decisão agravada, tratando-se de nítida hipótese de inovação recursal, o que não se admite. 6. Recurso desprovido”.



    Houve intimação da parte embargada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Assiste razão ao embargante.



    De fato, não se trata de apelo extremo interposto contra acórdão que examinou a possibilidade de manutenção da decisão que concedeu ou indeferiu medida liminar ou antecipação de tutela, mas, sim, de acórdão que indeferiu o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais, considerada a ausência de “autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais”, razão pela qual reconsidero a decisão embargada e passo a novo exame do recurso.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. arts. 1º, III e IV, 3º, I, e 8º, caput, I e III, da Constituição Federal.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. VINCULAÇÃO DOS ASSOCIADOS. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1415947 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.7.2023



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO OU AUTORIZAÇÃO FIRMADA INDIVIDUALMENTE PELO TITULAR DO DIREITO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1348456 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.02.2022)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada, julgo prejudicados os embargos de declaração e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente